Tribunal: TCU
Processo: 011.492/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Amazonas em face do Acórdão 5.435/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Estado do Amazonas em face do Acórdão 5435/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.